Tribunal: STF
Processo: EP 47
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024 (eDoc. 67).



    A Defesa do apenado requereu a juntada “do atestado de pena atualizado, extraído dos autos nº 0400778-14.2025.8.07.0015 em trâmite no sistema SEEU”, e que “seja oficiado o estabelecimento prisional onde se encontra o apenado, a fim de que informe e encaminhe os relatórios atualizados das atividades por ele desempenhadas, tais como leitura, estudo e trabalho, para fins de análise e eventual concessão de remição da pena” (eDoc. 106), o que determinei em 19/5/2025 (eDoc. 108).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou aos autos o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 114, fls. 4-5).



    Oficiada, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) encaminhou certidões de remição relativas a MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO (eDoc. 118).



    A Defesa de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO juntou documentos comprobatórios para fins de remição e requereu (eDocs. 119-121):



    “a) A homologação dos 155 dias de remição de pena por trabalho e leitura; 



    b) A fixação judicial da remição por estudo, considerando a participação e aprovação parcial no ENEM PPL 2023; 



    c) A detração de 884 dias de prisão cautelar já cumpridos, nos termos do art. 42 do CP; 



    d) A concessão da progressão de regime prisional com base no percentual de 16%, por ser primário e não ter praticado crime com violência real contra pessoa;”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento da progressão do regime prisional” e “pelo reconhecimento do direito de Manoel Messias Pereira Machado à remição de 215 (duzentos e quinze) dias de sua pena em razão da realização de leitura, trabalho e aprovação parcial no ENEM/2023” (eDoc. 125).



    É o relatório. DECIDO



    No caso dos autos, o reeducando foi preso em flagrante no dia 9/1/2023, sendo convertida a prisão em preventiva em 20/1/2023. Em 27/6/2024, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO, tendo cumprido até a presente data 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias.



    Efetivamente, o apenado é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderá ser determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso, ainda que considerado, para fins de detração, o tempo em que esteve preso preventivamente, pois, na hipótese, a previsão para o seu alcance é 23/5/2026.



    Nesse sentido, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, conforme bem pontuado na manifestação ministerial (eDoc. 125):



    “No tocante ao pedido de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o agente for primário.



    Na hipótese, o réu foi condenado à pena de treze anos e seis meses (doze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção). Cumpriu dois anos, dois meses e vinte e seis dias, logo, não faz jus à progressão de regime.” 



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) certificou que o apenado participou do ENEM PPL 2023, tendo sido aprovado nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e na prova de redação.



    Assim, diante da aprovação parcial de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO em 3 (três) das 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENEM (2023), enquanto preso preventivamente, deve ser reconhecido o seu direito a um total de 60 (sessenta) dias de remição de pena, sendo 20 (dias) correspondentes à cada área de conhecimento, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, pois o apenado já possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional. 



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 7 (sete) obras literárias (eDoc. 121: “Menino de Engenho”, “Vidas Secas”, “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, “O Santo e a Porca”, “A Cor Púrpura” e “Dom Casmurro”), fazendo jus, portanto, à remição de 28 (vinte e oito) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no interior da Administração Penitenciária, no período de 20/12/2023 a 30/4/2025 (eDocs. 118 e 121), totalizando 376 (trezentos e setenta e seis) dias trabalhados, conforme certificado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 125 (cento e vinte e cinco) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 125):



    “O estudo por conta própria com aprovação no ENEM permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Esse entendimento fundamenta-se na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, mais benéfica ao apenado que busca na educação e na constante capacitação o abrandamento do seu tempo de prisão. Considera o objetivo de facilitar a readaptação do reeducando ao convívio social. Nesse sentido, aliás, decidiu esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 231.616/SP.



    Demonstrada a aprovação parcial de Manoel Messias Pereira Machado em três das cinco áreas do conhecimento avaliadas no ENEM/2023, é de se reconhecer o seu direito proporcional a sessenta dias de remição de pena, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado já possuir o ensino médio completo quando ingressou no sistema penitenciário, como consta na Certidão Para Fins de Remição.



    Quanto à remição pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, entre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado.



    Na hipótese, foi demonstrada a leitura das seguintes obras literárias: “Menino de Engenho”, em julho de 2023; “Vidas Secas”, em agosto de 2023; “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, em outubro de 2023; “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, em janeiro de 2024; “O Santo e a Porca”, em fevereiro de 2024; “A Cor Púrpura”, em abril de 2024; e “Dom Casmurro”, em maio de 2024. Há nos autos Certidão Para Fins de Remição informando que o apenado leu os livros, foi avaliado e aprovado. Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão do apenado à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de sete obras literárias, deve ser reconhecido o seu direito à remição de vinte e oito dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.



    (...).



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no interior da Administração Penitenciária, no período de 20.12.2023 ao 30.4.2025. Consta, ainda, a informação de que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, observando-se a contagem de tempo à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) de trabalho, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



    Na espécie, o reeducando obteve o direito à remição de 127 (cento e vinte e sete) dias de pena pelo trabalho, conforme informado nas Certidões Para Fins de Remição.



    A manifestação é pelo indeferimento da progressão do regime prisional e pelo reconhecimento do direito de Manoel Messias Pereira Machado à remição de 215 (duzentos e quinze) dias de sua pena em razão da realização de leitura, trabalho e aprovação parcial no ENEM/2023.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO;



    B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 213 (duzentos e treze) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 28 (vinte e oito) dias referentes a atividades de leitura; 60 (sessenta) dias pela aprovação parcial em 3 (três) das 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENEM PPL/2023; e 125 (cento e vinte e cinco) dias em razão de trabalho, observando-se o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    C) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), local onde encontra-se o custodiado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente